Tribunal: TJBA
Processo: 8027902-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027902-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOENI SACRAMENTO DE LIMA Advogado(s): GILSON ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s):ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, reduziu o valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 por descumprimento de decisão judicial que determinou a nomeação do agravante ao cargo de fiscal de obras, limitando o montante executado a R$ 100.000,00, diante da acumulação superior a R$ 1.000.000,00 em razão de 353 dias de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de o magistrado revisar, de ofício, o valor total acumulado das astreintes quando se tornar excessivo e desproporcional à obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. O art. 537, §1º, do CPC autoriza expressamente o juiz a modificar, de ofício, o valor da multa cominatória quando esta se tornar insuficiente ou excessiva. 4. A jurisprudência do STJ pacificou que as astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, para evitar enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp nº 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022). 5. Embora tenha havido atraso no cumprimento da obrigação pelo município, o valor alcançado — superior a R$ 1 milhão — mostra-se manifestamente desproporcional, distanciando-se da finalidade coercitiva do instituto. 6. A redução para R$ 100.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter sancionatório da multa, sem gerar enriquecimento indevido à parte credora. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento e embargos de declaração nº 8027902-97.2025.8.05.0000 , oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante, JOENI SACRAMENTO DE LIMA, e, como agravado, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas.